Tribunal: TJDFT
Processo: 0737894-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737894-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL SAMPAIO XIMENES, ora executado/agravante, em face da decisão de ID Num. 198959893, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0720197-91.2022.8.07.0001, proposta por CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “(...) B) Defiro a penhora sobre os seguintes semoventes declarados pelo executado à Receita Federal (vide INFOJUD, id. 193762186 - Pág. 8): 2.002 bovinos e/ou bufalinos; e 37 asinos, equinos e muares. Nos termos dos artigos 862 e 886 do CPC, nomeio o executado administrador-depositário e intimo-o a declinar o endereço de localização dos semoventes, bem como a apresentar plano de administração, no prazo de 10 (dez) dias. (...)”. Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta em seu desfavor, na qual foi deferida a penhora de todos os bens semoventes declarados em seu imposto de renda, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que houve excesso de penhora, pois foi determinada a penhora de todos os semoventes declarados pelo agravante ao fisco, quando apenas o valor de 20 (vinte) destes animais seria suficiente para saldar integralmente a dívida. Sustenta que a penhora destes bens viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, ao passo que foram penhorados automóveis em valor suficiente para quitar o débito, mas houve desinteresse do agravado na penhora destes bens. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de limitar a ordem de penhora a 20 (vinte) semoventes, bem como para suspender qualquer nova ordem de penhora até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID Num. 63851164) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em primeira análise, verifico a presença dos requisitos para concessão parcial do efeito suspensivo ativo pleiteado. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que determinou a penhora de todos os bens semoventes de sua propriedade, declarados ao fisco, sob o argumento de que haveria excesso de penhora pois o valor de apenas 20 (vinte) animais seria suficiente para saldar a dívida. Requer a suspensão da execução até a o julgamento deste agravo. Sobre a penhora de semoventes, o Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Subseção VIII Da Penhora de Empresa, de Outros Estabelecimentos e de Semoventes Art. 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração. (...) Art. 865. A penhora de que trata esta Subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito.” (grifos no original) Conforme se extrai dos dispositivos legais acima transcritos, a penhora de semoventes trata-se de medida absolutamente excepcional, que só deve ser adotada caso não haja outro meio eficaz para a efetivação do crédito. Esta proteção legal visa proteger os direitos do devedor possuidor de criação de animais, ao passo que a penhora de seus semoventes pode trazer-lhe prejuízos diversos, a depender do caso. No caso dos autos originários, observo que ainda não foram esgotadas as diligências para localização de bens em nome do devedor, haja vista que a própria decisão agravada deferiu a penhora de crédito de que o agravante/executado é titular e deixou pendente a análise do pedido de penhora do pro-labore do devedor. Ademais, houve recusa do credor à penhora de automóveis localizados por meio do sistema RENAJUD (ID Num. 194295238 dos autos originários). Nesse sentido, prudente suspender a ordem de penhora até a análise da questão pelo colegiado. Por outro lado, tendo em vista que há outras medidas constritivas pendentes de cumprimento, deve ser indeferido o pedido de suspensão da execução até o julgamento deste agravo, sob pena de violação dos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, apenas para suspender a penhora dos semoventes, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 22:01:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora